Tribunal: TJSP
Processo: 1002326-50.2021.8.26.0366
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Décio Rodrigues
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
APELAÇÃO. Contrato de empréstimo consignado. Autora que alega não ter contratado esta modalidade de serviço. Pretensão de declarar a nulidade do contrato, restituição em dobro dos valores cobrados e reparação de danos morais. Sentença de improcedência. Banco trouxe, com a defesa, documento devidamente assinado que demonstra a livre adesão ao contrato. Perícia grafotécnica que reconheceu a

Ementa:
APELAÇÃO. Contrato de empréstimo consignado. Autora que alega não ter contratado esta modalidade de serviço. Pretensão de declarar a nulidade do contrato, restituição em dobro dos valores cobrados e reparação de danos morais. Sentença de improcedência. Banco trouxe, com a defesa, documento devidamente assinado que demonstra a livre adesão ao contrato. Perícia grafotécnica que reconheceu a autenticidade da assinatura da demandante no contrato impugnado. Honorários recursais majorados para 20% do valor da causa. Art. 85, § 11, do CPC. Sentença mantida. Recurso não provido.